Tribunal: TJDFT
Processo: 0728427-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728427-93.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: J. M. N. D. O. V. REPRESENTANTE LEGAL: ROKMENGLHE VASCO SANTANA EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por J. M. N. D. O. V. (ID no 30329215) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargada (ID no 30070950). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 5 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO